Tribunal: TJMT
Processo: 1008979-70.2022.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008979-70.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REBECA ROCHA ANDRADE - CPF: 057.759.331-50 (EMBARGANTE), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1125-58 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/1951-51 (EMBARGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1125-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1008979-70.2022.8.11.0004 – Barra do Garças.

Embargante:
Rebeca Rocha Andrade

Embargado:
Grupo Casas Bahia S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – VÍCIO SANADO– RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Para que sejam cabíveis os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser rejeitados, neste particular.

Ocorrendo omissão no ‘decisum’,
este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1008979-70.2022.8.11.0004 – Barra do Garças.

Embargante:
Rebeca Rocha Andrade

Embargado:
Grupo Casas Bahia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Rebeca Rocha Andrade,

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação no 1008979-70.2022.8.11.0004 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante alega a ocorrência de omissão e erro material no julgado, em virtude da majoração da condenação em honorários sem a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida na r. sentença de piso.

Sustenta, por oportuno, a ocorrência de vício no acordão, eis que o recurso foi manejado pela ora embargante, portanto, incabível majoração de honorários, uma vez que não há esse pedido.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou manifestação (id. 219744686) pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Rebeca Rocha Andrade,

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação no 1008979-70.2022.8.11.0004 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

É sabido que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente.

Pois bem. A embargante afirma que o v. acórdão objurgado está eivado do vício de omissão e erro material, em virtude da majoração da condenação em honorários, e a ausência da suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida na r. sentença de piso.

Sustenta, por oportuno, a ocorrência de vício no acordão, eis que o recurso foi manejado pela ora embargante, portanto, incabível majoração de honorários, uma vez que não há esse pedido.

A omissão somente acontece quando a decisão deixa de se pronunciar sobre um ou mais pedidos formulados no recurso ou nas contrarrazões recursais.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, confira:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

1.
A
omissão que enseja o cabimento dos embargos de declaração é aquela existente em relação aos questionamentos aos quais o julgador deveria se pronunciar, e não em relação àqueles que a parte quer ver julgados.

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

3. A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp 928075/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04/09/2007 – grifei).

Acerca da alegação de omissão/erro material quanto à majoração dos honorários advocatícios, inexiste qualquer vício a ser sanado quanto a esse tópico, isto porque, o recurso de apelação foi interposto pela ora embargante (id. 209974192) e negado provimento através do acordão (id. 218120662).

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe acerca da majoração de honorários de sucumbência no julgamento do recurso, o qual é cabível diante do desprovimento integral, como foi o caso em tela,
independente do pedido da parte.

Em adição, vale lembrar que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção das custas e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficará apenas suspensa, nos termos do art.98, §2o e 3o, do CPC.

Nesse contexto, a razão assiste a embargante quanto à primeira omissão apontada. Percebe-se que de fato, o v. acórdão é silente quanto a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida na r. sentença de piso.

Portanto, apreciada a omissão realmente existente e sanado o vício apontado,
deve ser retificado o voto (id. 218045697) para que, onde consta
“Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.”
,
passe a constar
“Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida, nos termos do art.98, §3o, do CPC.”

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração, e o
ACOLHO PARCIALMENTE
,
com efeitos infringentes,

apenas para sanar a omissão indicada.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024